Tribunal: TJSP
Processo: 3001040-15.2013.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais julgada parcialmente procedente. Prescrição. Inocorrência. Pleito que se limita a discutir a legalidade da tarifa administrativa de serviços de terceiros. Contrato firmado na vigência da Resolução CMN no 3.919/2010 que, a respeito do tema, manteve as mesmas diretrizes da

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais julgada parcialmente procedente. Prescrição. Inocorrência. Pleito que se limita a discutir a legalidade da tarifa administrativa de serviços de terceiros. Contrato firmado na vigência da Resolução CMN no 3.919/2010 que, a respeito do tema, manteve as mesmas diretrizes da Resolução que a antecedeu (3.518/2007). Artigo 5o da Resolução 3518/2007 que enumera, taxativamente, as tarifas que podem ser cobradas. Tarifa de pagamento de serviços de terceiros que foi acertadamente expungida por violar o art. 1o, parágrafo único, III e a enumeração taxativa da norma supracitada. Manutenção da r. sentença. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000607636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3001040-15.2013.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado JORGE VERISSIANO DOS SANTOS JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001040-15.2013.8.26.0291 -Voto no 8498
2
Apelação Cível no 3001040-15.2013.8.26.0291
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Jorge Verissiano dos Santos Junior
Comarca: Jaboticabal
Voto no 8498
APELAÇÃO.
Contrato
bancário.
Financiamento de veículo automotor.
Ação declaratória de nulidade de
cláusulas
contratuais
julgada
parcialmente procedente. Prescrição.
Inocorrência. Pleito que se limita a
discutir a legalidade da tarifa administrativa de serviços de terceiros. Contrato firmado na vigência da Resolução CMN no
3.919/2010 que, a respeito do tema,
manteve as mesmas diretrizes da
Resolução
que
a
antecedeu
(3.518/2007). Artigo 5o da Resolução
3518/2007
que
enumera,
taxativamente, as tarifas que podem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001040-15.2013.8.26.0291 -Voto no 8498
3
ser cobradas. Tarifa de pagamento de
serviços
de
terceiros
que
foi
acertadamente expungida por violar o
art. 1o, parágrafo único, III e a
enumeração taxativa da norma supracitada. Manutenção da r.
sentença. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação não respondida e
bem processada por meio da qual quer ver o banco apelante
reformada a r. sentença de fls. 150/158, cujo relatório se adota,
que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato
de financiamento para aquisição de veículo para declarar a
nulidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros e condenar
a instituição financeira a devolver o valor de R$ 1.452,00, com
atualização monetária desde a data de celebração do contrato,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em
razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade
das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa que deverão ser pagos por elas aos patronos da parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001040-15.2013.8.26.0291 -Voto no 8498
4
contrária, respeitada a gratuidade concedida ao autor.
Suscita
a
instituição
financeira,
preliminarmente, que o direito do autor estaria prescrito,
porquanto o prazo para ajuizamento de demanda visando
reconhecimento de enriquecimento sem causa é trienal. No
mérito, sustenta, em síntese, que inexiste abusividades no pacto
firmado entre as partes. Argumenta que o apelado foi
devidamente informado das despesas incidentes no contrato e
autorizou a cobrança, devendo, portanto, ser observado o
princípio pacta sunt servanda. Defende a legalidade da tarifa de
serviços de terceiros, cuja cobrança foi afastada pela sentença,
pois sua cobrança é permitida pelas Resoluções do Conselho
Monetário Nacional. Requer o provimento do recurso, para
julgar a ação improcedente.
É o relatório.
A preliminar arguida fica desde já
rejeitada.
O apelante, sem que o tenha feito na
contestação, trouxe a tese da prescrição trienal da pretensão,
com fulcro no artigo 206, §3o, inciso V, do CC. Em que pese se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001040-15.2013.8.26.0291 -Voto no 8498
5
trate de inovação recursal, apreciar-se-á a matéria por se tratar
de questão de ordem pública, conhecível de ofício.
Pois bem.
Fundamenta o apelante seu pedido no
fato de que o contrato do qual se pretende a declaração de
nulidade de cláusula teria sido celebrado em maio de 2005 e
que se aplicaria ao caso o prazo de três anos, da pretensão de
ressarcimento de enriquecimento ilícito e pretensão de
reparação civil.
A declaração de nulidade como direito
potestativo não está sujeita à prescrição, mas os efeitos
patrimoniais decorrentes de seu reconhecimento o estão, de
modo que se deve aplicar o prazo prescricional de dez anos por
ausência de regra específica. Deste modo, ainda que a
contratação tivesse sido feita em maio de 2005 como afirma em
apelação a instituição financeira e contrariamente ao que
afirmou em contestação (31/01/2011), não teria incorrido em
prescrição, porquanto o ajuizamento da ação se deu em
26/11/2013.
O E. STJ já discutiu a questão do prazo
prescricional para a repetição de indébito por cobrança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001040-15.2013.8.26.0291 -Voto no 8498
6
indevida:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO.
ARTIGOS 177, DO CC/16 E 205, DO
CC/02. TERMO INICIAL. LESÃO. NÃO
PROVIMENTO. 1. A prescrição para a
restituição/repetição de valores pagos
indevidamente em função de contrato
bancário segue os prazos previstos nos
artigos 177, do Código Civil revogado, e
205, do Código Civil, respeitada a
norma de transição do artigo 2.028
deste, e tem como termo inicial o efetivo
prejuízo (pagamento ou lesão). 2.
Agravo regimental a que se nega
provimento.”
(AgRg
no
AREsp
234.878/MG, Rel. Ministra MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe
27/09/2013)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001040-15.2013.8.26.0291 -Voto no 8498
7
No mérito, o recurso também não
prospera.
Consta dos autos que as partes firmaram,
em 31/01/2011, um contrato de financiamento para aquisição de
veículo no valor total financiado de R$ 16.000,00, com valores
especificados de tarifas de cadastro (R$ 690,00); registro do
contrato (R$ 50,00), IOF (R$ 339,41) e pagamento de serviços
de terceiros (R$ 1.452,00), entre outros, a serem pagos em 60
(sessenta) parcelas fixas no valor de R$ 535,04 (fls. 17/18).
O autor impugnou a cobrança da tarifa de
serviços terceiros, a qual foi afastada pela r. sentença, dando
ensejo à interposição do presente recurso pelo Banco.
O contrato objeto da lide foi firmado sob a
égide da Resolução CMN no 3919/2010, que manteve as mesmas
diretrizes da Resolução que a antecedeu (3518/07), a qual, em
seu art. 5o, elencava taxativamente as tarifas que poderiam ser
cobradas (cf. STJ, REsp ns. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, rel.
Min. Maria Isabel Gallotti).
Deste modo, se mostrou acertado o
afastamento da importância cobrada a título de serviços de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001040-15.2013.8.26.0291 -Voto no 8498
8
terceiros (R$ 1.452,00), pois sua cobrança se deu de forma
genérica, sem especificar a quais serviços se destinavam,
violando o disposto no art. 1o, parágrafo único, III da Resolução
supramencionada.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Por fim, tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido em decorrência da interposição do
presente recurso, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios aos patronos do autor arbitrados em 10% (dez por
cento) para 15% (quinze por cento), com fundamento no artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator